Tribunal: TJSP
Processo: 2031583-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação indenizatória – Direito autoral – Ação ajuizada pela Associação Brasileira de Direitos Reprográficos sob a alegação da ocorrência de divulgação indevida em "sites" mantidos pelos requeridos da integralidade de obras literárias editadas por suas associadas – Decisão que determinou a juntada de autorização expressa das filiadas para representação em Juízo pela associação, com sustento no

Ementa:
Ação indenizatória – Direito autoral – Ação ajuizada pela Associação Brasileira de Direitos Reprográficos sob a alegação da ocorrência de divulgação indevida em "sites" mantidos pelos requeridos da integralidade de obras literárias editadas por suas associadas – Decisão que determinou a juntada de autorização expressa das filiadas para representação em Juízo pela associação, com sustento no tema de repercussão geral n. 82 julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal – Desnecessidade – Demonstrada a filiação das editoras à associação, cujo estatuto prevê a representação judicial – Legitimidade ativa da associação que decorre da exegese dos Artigos 97 e 98 da Lei 9.610/98 – Substituição processual permitida pelo ordenamento jurídico – Decisão reformada para afastar a exigência das autorizações expressas das associadas e permitir o prosseguimento do feito – Recurso provido.